Tribunal: CARF
Processo: 13044.000430/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13044.000430/2008-22 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
3201-009.500 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECOF. DESPACHO PARA CONSUMO. REDUÇÃO DO II. SUSPENSÃO
DO IPI. APLICABILIDADE. REQUISITOS.
As mercadorias admitidas no RECOF, e posteriormente destinadas para
consumo no mercado interno, não perdem o direito ao gozo da redução do II e
suspensão do IPI, uma vez cumpridos os requisitos previstos pelas Leis
10.182/01 e 9.826/99, respectivamente. O requisito legal atinente à destinação
dos bens para o processo produtivo do estabelecimento industrial adquirente
não condiciona que referido emprego deva ser dar somente após o
desembaraço aduaneiro decorrente do despacho para consumo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício. O conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior manifestou intenção
de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a) para eventuais
participações), Helcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13044.000430/2008-22
Fl. 10580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.500 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13044.000430/2008-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 10345 e Recurso de Ofício apresentado no
âmbito da DRJ/SP em face do Acórdão 1650.500 24 a Turma da DRJ/SP1, de fls. 10322 dos
autos, que julgou procedente a Impugnação de fls. 6890 e 8588 e cancelou integralmente o
lançamento consubstanciado no TVF de fls. 6845 e AI de II de fls. 3 e AI de IPI de fls. 7091.
Como de costume nesta Turma de julgamento, transcreve-se o mesmo relatório
exposto na decisão de primeira instância, para a fiel leitura dos fatos e matérias submetidas ao
presente litígio administrativo fiscal:

"Trata o presente processo de auto de infração formalizado para exigência do Imposto
sobre a Importação (II) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), acrescidos de
multa de ofício e juros de mora, em decorrência da glosa dos benefícios fiscais de
redução do II e suspensão do IPI, relativamente às mercadorias admitidas no RECOF e
despachadas para consumo, no período de janeiro a dezembro de 2006, perfazendo o
valor total do crédito tributário R$ 7.992.813,75.
A fiscalização reconhece que a interessada está habilitada pela SECEX e RFB a
importar partes e peças de veículos automotivos utilizandose, entre outros, dos
seguintes benefícios: (i) redução de 40% do II, prevista pela Lei 10.182/01; (ii)
suspensão do IPI, prevista pela Lei 9.826/99; (iii) suspensão dos tributos, como
beneficiária do RECOF Automotivo.
Entende, porém, que a fruição dos benefícios fiscais pela empresa beneficiária, em
relação à mesma mercadoria, à luz da legislação de regência de cada regime
aduaneiro mencionado, não deve ocorrer de maneira simultânea, vez que se trata de
regimes aduaneiros distintos. A empresa, portanto, deve optar, como montadora de
veículos automotivos, quando da importação das mercadorias acima citadas
(autopeças), por um dos benefícios fiscais mencionados, e submeterse às regras
próprias impostas pelo regime escolhido, sujeitandose à comprovação posterior do seu
efetivo emprego nas finalidades que motivaram a concessão, vez que se trata de
benefícios fiscais vinculados à qualidade do importador e à destinação dos bens.
De acordo com as Leis 10.182/01 e 9.826/99, cuja interpretação literal é determinada
pelo art. 111 do CTN, temse como condição para fruição dos benefícios fiscais que as
mercadorias importadas, através de despacho de admissão (Declaração de Admissão
DA)
ou consumo (Declaração de Importação DI),
sejam destinadas ao processo produtivo do estabelecimento industrial, após o
desembaraço aduaneiro. Segundo o fisco, tratase de fatos econômicos futuros (eventos
futuros e incertos) e não pretéritos, ou seja, a operação de industrialização deve
ocorrer posteriormente ao desembaraço das mercadorias alcançadas pelos respectivos
benefícios. Nestes casos, as habilitações ou autorizações concedidas conferem direitos
na importação destas mercadorias, mas sob condição resolutória de que sejam
empregadas nas finalidades previstas.
A fiscalização também reconhece que, nos termos do § 1° do art. 372 do Decreto
4.543/02, não há vedação para o despacho para consumo de insumos (autopeças),
oriundos do RECOF, com aplicação da redução do II, prevista na Lei 10.182/01 ou
suspensão do IPI, prevista na Lei 9.826/99, desde que mantidas as finalidades que
motivaram a suspensão.
Observa que, na vigência do RECOF, o estabelecimento beneficiário poderá promover
02 (dois) tipos de importação, para efeito de cálculo do II, em momentos distintos, nos
termos estabelecidos no art. 73, inciso I, parágrafo único do Decreto 4.543/02
(Regulamento Aduaneiro) c/c artigo 1° e 2° da IN SRF 680/06: a primeira, a título
Fl. 10581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.500 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13044.000430/2008-22

nãodefinitivo, para admissão das mercadorias importadas no regime, com suspensão
da exigibilidade dos tributos, mediante declaração de admissão (DA); a segunda, de
extinção do regime, a título definitivo, para consumo das mercadorias destinadas ao
mercado interno, através de despacho para consumo (DI), tipo “saída de entreposto
industrial”, mediante o pagamento dos tributos suspensos. Aponta, portanto, a
possibilidade de ocorrência de 02 (dois)
fatos geradores, em relação ao II: o primeiro, na data de admissão das mercadorias no
regime (data de registro da DA); o segundo, na data de registro da DI de despacho
para consumo.
Acrescenta, ainda, que quando a empresa realiza venda ao mercado local de
mercadorias importadas ao amparo do RECOF, ocorre um terceiro fato gerador (IPI),
que antecede o segundo fato gerador do II (despacho para consumo): "na saída do
estabelecimento industrial”, incidindo o IPI sobre a operação de venda, através de
destaque/lançamento do imposto na respectiva nota fiscal de venda.
E, nos termos do art. 37 da IN 417/04, infere o fisco que o registro da DI, do tipo
“saída de entreposto industrial”, além de extinguir o RECOF, caracteriza uma
importação destinada ao mercado interno e não ao processo produtivo do
estabelecimento beneficiário. Essa conclusão é confirmada pelas informações do
Relatório de Nacionalização de Componentes, emitido pelo sistema RECOF SYS, em
que se apurou que a maior parte das mercadorias nacionalizadas já havia sido
industrializada no regime RECOF, não sendo viável, por óbvio, uma nova
industrialização.
Tais relatórios demonstram que não houve uma nova destinação de mercadorias ao
processo produtivo da empresa, inclusive sua manutenção no processo produtivo para
industrialização posterior, vez que as mercadorias estrangeiras naquele momento, ou
seja, na data de registro da DI para despacho para consumo, não existiam fisicamente
como insumos nos estoques do estabelecimento beneficiário. Isto porque ou foram
revendidas no mercado interno sem nenhuma industrialização, ou foram vendidas após
serem incorporadas aos produtos resultantes do processo de industrialização: veículos
automotivos ou motores.
Nesse sentido, pelo fato de posteriormente ao desembaraço aduaneiro dessas
mercadorias não ter havido sua destinação para o processo produtivo da empresa,
concluiu o fisco que não foram observados os requisitos previstos pelas Leis 9.826/99 e
10.182/01, sendo indevida a fruição dos respectivos benefícios fiscais.
Observa, ademais, com base nos dados extraídos do Siscomex, que a maior parte dos
despachos de importação analisados, decorrentes das saídas de mercadorias do
entreposto industrial, foi registrada sem a utilização do regime suspensivo do IPI,
ocorrendo seu pagamento integral. Entende que essa conduta tratase de confissão
espontânea do descumprimento de uma das condições do regime suspensivo do RECOF
(pela não realização da industrialização e/ou exportação), demonstrando igualmente
que não assiste razão para o pagamento do II com redução fiscal.
Considerando, assim, que as mercadorias estrangeiras inicialmente admitidas no
RECOF e submetidas a despacho de importação do tipo “saída de entreposto
industrial”, não foram destinadas ao processo produtivo da empresa beneficiária, após
o respectivo desembaraço aduaneiro, deixando de ser observada destinação prevista
nas legislações específicas; o fisco procedeu à glosa dos benefícios fiscais de redução
do II e suspensão do IPI. Por conseguinte, estão sendo exigidos os impostos que
deixaram de ser recolhidos na importação, com acréscimo de juros de mora e multa de
oficio, calculados da data do registro da DI. O crédito tributário resultante foi
constituído em 05 (cinco) autos de infração parciais que tratam da mesma matéria,
tendo em vista a limitação do sistema emissor de autos de infração, sendo protocolados
respectivamente sob os números 13044.000430/200822, 13044.000431/2008/200877,
13044.000432/200811, 13044.000433/200866 e 13044.000434/200819.
Fl. 10582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.500 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13044.000430/2008-22

Cientificada do lançamento em 07/05/2009 (fls. 04 e 4.521), a interessada apresentou
impugnação em 08/06/2009, juntada às fls. 6.890 e seguintes, alegando em síntese que:
a) nos termos dos artigos 2° e 50, inciso II, da Lei n° 9.784/99 e art. 59, II, do Decreto
no 70.235/72, o auto de infração padece de vício insanável, em razão de deficiência na
motivação e incongruência lógica, impedindo uma concreta percepção das razões que
norteiam o entendimento fiscal, o que representa ofensa aos princípios da ampla defesa
e do contraditório. Cita doutrina e jurisprudência para referendar o alegado; b)
observa que, enquanto os autos de infração do II e IPI fundamentam a autuação no fato
de que a impugnante não faria jus aos benefícios de suspensão e redução previstos na
legislação respectiva, porque os bens importados não teriam cumprido o requisito da
destinação para seu processo industrial; no Termo de Verificação Fiscal que
supostamente é o que lastreia o Auto de Infração – a fundamentação e a motivação se
alteram; c) enumera pontualmente as máculas do Termo de Verificação Fiscal que
viciam o auto de infração, conforme resumimos: (i) consignouse que a impugnante teria
de optar por um dos benefícios (pág. 2), o que foi negado parágrafos adiante; (ii) ora o
fisco conceitua os benefícios fiscais de suspensão do IPI e redução do II como regimes
aduaneiros especiais, ora como regimes comuns de importação; (iii) o fisco assume que
deve interpretar os benefícios fiscais pela sua literalidade, em atenção ao art. 111 do
CTN, mas atribui aos dispositivos legais uma hermenêutica contrária à boa lógica,
forjando argumentos intangíveis; (iv) distorce o conceito de importação para
restringilo tão somente ao despacho para consumo, quando se dá, de fato, no despacho
de admissão; (v) conclui que existem dois fatos geradores do IPI, quando os
dispositivos legais dispõem sobre apenas um fato gerador; (vi) afirma, sem qualquer
fundamento legal, que o despacho para consumo afasta a destinação ao processo
produtivo, como se aquele tivesse o condão de anular a industrialização sofrida pelas
peças antes da nacionalização dos veículos, tornando, na prática, impossível a
utilização dos benefícios de redução do II e suspensão do IPI, sobre um bem admitido
no RECOF; d) no mérito, alega inexistir qualquer vedação na legislação do RECOF e
na Lei n° 10.182/01, que impeça o aproveitamento do beneficio fiscal de redução do II,
até mesmo porque tal vedação contraria o próprio espírito da legislação aplicável ao
caso, bem como, as respostas em processo de consulta exaradas pela Administração
Tributária;
e) comenta o histórico da legislação que disciplina o RECOF e junta planilha obtida
junto ao sistema RECOF SYS que, analisada em conjunto com as notas fiscais dos
produtos e com as DI, demonstra que todo o procedimento adotado pela impugnante foi
realizado de forma legítima; f) traça uma retrospectiva histórica acerca do mercado
automobilístico e da política governamental, concluindo que a redução do II representa
medida imperiosa de proteção às montadoras estabelecidas no território nacional.
Salienta o caráter extrafiscal do II e conclui que a inaplicabilidade do benefício fiscal,
em razão da existência do RECOF, depõe contra a própria essência desse imposto e
viola o princípio da igualdade tributária. Cita doutrina a respeito; g) observa que a Lei
10.182/01 não condiciona a redução do II ao momento do recolhimento do tributo. Não
se exige que o pagamento seja feito no momento da entrada do produto no território
nacional, ou no primeiro despacho aduaneiro relativo à operação, tampouco no prazo
de 30 dias após o despacho aduaneiro. A única condicionante ao gozo do beneficio
consiste na comprovação de que os produtos desonerados sejam efetivamente utilizados
no processo produtivo, pois somente nessa hipótese é que se atingirá a diminuição do
valor do produto final produzido no Brasil; h) é vedada à Administração Pública
afastar determinado benefício fiscal criando condições não previstas em lei para a
fruição de vantagens que, conforme largamente comprovado, foram estrategicamente
pensadas pelo legislador e se justificam dentro da política de comércio exterior
adotada pelo Brasil; i) considerando que o gozo do benefício da redução do II,
estabelecido na Lei no 10.182/01, está condicionado à utilização dos bens importados
no processo produtivo da empresa, demonstra o adimplemento desta condição
(utilizando como exemplo a peça “aerofólio traseiro”) com base nos dados extraídos
do RECOF SYS e demais documentos que junta (docs. 5 a 8);
Fl. 10583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.500 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13044.000430/2008-22

j) embora as autoridades fiscais afirmem a todo o tempo que a importação somente se
dá quando do despacho para consumo, a legislação pátria jamais estabelece tal
premissa. Ao contrário, todos os atos normativos correlatos ao tema abarcam
igualmente o despacho de admissão como formalização da importação de um produto
para o Brasil, ainda que não seja de forma definitiva; k) a RFB, por meio de seus
braços funcionais já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de ser possível a
utilização concomitante dos benefícios fiscais do RECOF e de leis específicas,
consoante a Solução de Consulta Cosit no 5, de 15/02/2008 (doc.
4) e Soluções de Consulta Disit 8aRF nos. 325/04 e 326/04 (doc. 3);
l) a alteração do critério jurídico concernente à nova interpretação (mais restritiva) do
art. 5° da Lei n° 10.182/01 e art. 5o da Lei no 9.826/99 e sua aplicação retroativa ferem
o direito adquirido, o principio constitucional da segurança jurídica art.
5°, inciso XXXV, da Constituição Federal; art. 146, do CTN, e art. 2°, inciso XIII, da
Lei no 9.784/99.
Cita doutrina e jurisprudência a respeito; m) requer, alternativamente, a exclusão da
cobrança de juros de mora e multa, a teor do disposto no art. 100 do CTN, uma vez que
a conduta da impugnante estava devidamente respaldada pela Solução de Consulta
COSIT no 05/2008 e pelas Soluções de Consulta DISIT/SRRFB/8 nos 325/2004 e
326/2004. Cita doutrina e jurisprudência a respeito; n) havendo qualquer dúvida
acerca da destinação das peças importadas, entende que a própria DRF poderá
demonstrar a existência dessa destinação, no termos do art.
37 da Lei no. 9.784/99, com base na análise dos dados contidos no RECOF SYS.
Todavia, caso assim não se entenda, requer a realização de perícia para a
comprovação citada, pelo que indica perito e formula quesitos; o) requer, ao final, o
cancelamento integral do auto de infração em razão da nulidade do lançamento e, caso
sejam ultrapassadas as razões preliminares, seja reconhecida a improcedência do
lançamento. Sucessiva e alternativamente, requer o afastamento da cobrança de multa,
na forma do art. 100 do CTN.
Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo “e-processo”.
É o relatório."

A decisão da Delegacia de Julgamento, que julgou procedente a impugnação
apresentada, foi assim ementada:

"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECOF. DESPACHO PARA CONSUMO. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO II.
SUSPENSÃO DO IPI. APLICABILIDADE. REQUISITOS.
As mercadorias admitidas no RECOF, e posteriormente destinadas para consumo no
mercado interno, não perdem o direito ao gozo dos benefícios fiscais de redução do II e
suspensão do IPI, uma vez cumpridos os requisitos previstos pelas Leis 10.182/01 e
9.826/99, respectivamente. O requisito legal atinente à destinação dos bens para o
processo produtivo do estabelecimento industrial adquirente não condiciona que
referido emprego deva ser dar somente após o desembaraço aduaneiro decorrente do
despacho para consumo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITOS.
Fl. 10584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.500 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13044.000430/2008-22

A Solução de Consulta vincula a Administração Pública em relação ao consulente. Não
pode a fiscalização exigir do contribuinte procedimento diverso daquele que esteja em
conformidade com orientação recebida em processo de consulta.
Impugnação Procedente.
Crédito Tributário Exonerado."

O Recurso Voluntário reforçou as razões de decidir utilizadas na decisão de
primeira instância, que cancelou o lançamento.
Em fls. 10384 encontra-se a Resolução desta turma de julgamento, que, em busca
da verdade material, baixou os autos em diligência nos seguintes termos:

“Nesse contexto, votase pela conversão do presente processo em diligência, para que:
1 a autoridade de origem apresente relatório que aponte de forma discriminada,
individualizada e explique exatamente, com relação a cada operação:
se o contribuinte cumpriu ou não com as determinações do Art. 6.o da instrução
normativa n.o 417/2004, reproduzida acima;
se cumpriu os requisitos das outras leis utilizadas: lei 9826/99 (suspensão do IPI) e Lei
10182/01 (redução de 40%);
se houve recolhimento e se os recolhimentos teriam implicação na apuração do valor
lançado (demonstrar o devido ajuste no valor lançado se necessário);
se houveram exportações. Se sim, quais.
2 após a análise técnica acima, a autoridade de origem deve demonstrar se o presente
lançamento tratou ou não, de forma específica e individualizada, do descumprimento
dos mencionados requisitos, de forma que possa ser possível concluir em julgamento se
o lançamento deve proceder ou não;
3 o contribuinte deve ser intimado do relatório fiscal e deve se manifestar.
Após, retornem os autos a este Conselho para julgamento.”

Em fls. 10410 e seguintes o contribuinte juntou relatórios de exportação do
RECOF, certidões fiscais, balanços, relatórios de percentuais de industrialização e planilhas. A
unidade preparadora analisou os documentos juntados e juntou aos autos o primeiro relatório
fiscal de diligência em fls. 10439, relatório sobre o qual o contribuinte se manifestou, conforme
peça juntada às fls. 10459.
Em fls. 105104 a fiscalização atendeu o pleito de prorrogação para juntada de
mais documentos, em fls. 10516 o contribuinte apresentou sua última manifestação e em fls.
10569 o autoridade fiscal juntou seu relatório final.
Os autos foram novamente pautados para julgamento nos moldes do regimento
interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto
Fl. 10585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.500 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13044.000430/2008-22

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.o Seção de julgamento deste Conselho e presentes os
requisitos de admissibilidade, o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
Em que pese tanto o contribuinte quanto a unidade preparadora fiscal que cumpriu
a diligencia entenderem que não se trata do cumprimento ou não do RECOF (regime aduaneiro
especial de entreposto industrial), reproduzo novamente o trecho de fls. 6845 do TVF, que
afirma expressamente que o contribuinte descumpriu o RECOF e a obrigatoriedade das
exportações:

Pela simples leitura do trecho acima, é irrazoável afirmar que o descumprimento
do RECOF (regime aduaneiro especial de entreposto industrial) não foi parte da tese fiscal de
lançamento.
Não se afirma que esta foi a única tese fiscal do lançamento, pois, este,
fundamentou-se também sobre uma singular teoria a respeito da não possibilidade de
concomitância de regimes e do momento em que o RECOF pode ser utilizado/aplicado. Parte da
matéria em julgamento trata, portanto, do cumprimento de regime aduaneiro e não somente de
redução ou suspensão de tributos. É relevante para o deslinde da presente lide administrativa a
diferenciação entre regimes aduaneiros especiais e regimes tributários especiais.
É exatamente esta a apuração apresentada no lançamento de ofício, que apontou a
falta/insuficiência dos tributos nas vendas ao mercado interno e apontou o descumprimento do
RECOF (regime aduaneiro especial de entreposto industrial).
É ainda mais irrazoável afirmar, como afirmou o contribuinte em sua
manifestação de diligência de fls. 10459, que a diligência realizada era irrelevante para o
deslinde da presente lide administrativa fiscal e aduaneira, pois somente após o cumprimento da
diligência é que ficou evidente a insuficiente motivação do lançamento.
Com base nas disposições constantes nos artigos 16, §6.o e 29 do Decreto
70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e 149 do
CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Somente após a diligência é que ficou claro nos autos que o contribuinte cumpriu
com todas as suas obrigações, tanto com as obrigações relativas ao RECOF e às exportações,
Fl. 10586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.500 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13044.000430/2008-22

quanto com as obrigações contidas nas Leis n.o 10.180/01 e 9.826/99, como afirmou a própria
fiscalização no relatório fiscal e final de diligência de fls. 10569:

“c) ficou comprovado que todas as mercadorias vinculadas às declarações de
importação objeto do lançamento fiscal foram empregadas no processo produtivo,
atendendo os requisitos e condições previstos nas Leis nos 10.180/01 e 9.826/99.”

Ou seja, no presente caso em concreto não há que se falar em descumprimento de
regimes por parte do contribuinte, situação que, por si, invalida o lançamento fiscal. A
fiscalização somente poderia ter reapurado a base de cálculo do II e do IPI na possibilidade do
contribuinte não fazer jus às reduções e suspensões previstas na legislação, as saber: redução de
40% do II, prevista pela Lei 10.182/01; suspensão do IPI, prevista pela Lei 9.826/99; suspensão
dos tributos, como beneficiária do RECOF Automotivo.
A revisão aduaneira entendeu que o II foi recolhido de forma insuficiente em
razão da aplicação da redução da alíquota deste imposto em 40%, fato que também teria
implicado insuficiência de recolhimento do IPI, em função da redução da base de cálculo do IPI.
A teoria do lançamento, de que o contribuinte não poderia ter apurado sua base de
cálculo do II e do IPI com a redução de 40% do II (nas vendas ao mercado interno), porque já
havia aproveitado a suspensão dos tributos como beneficiária do RECOF, somente possuiria
amparo da legislação caso os fatos configurassem o descumprimento das regras de permanência
ao regime.
Novamente, sobre o cumprimento do percentual de exportação previsto no Art. 6.o
da instrução normativa n.o 417/20041, a própria unidade preparadora apresentou as seguintes
conclusões no primeiro relatório fiscal de diligência de fls. 10439:

“Transcritos os artigos supracitados, vale dizer que a empresa Peugeot-Citroen, do
segmento da indústria automotiva, foi habilitada no Regime RECOF Automotivo,
assumindo compromisso anual de :
a) exportar produtos industrializados, com a utilização de mercadorias estrangeiras
admitidas no regime, no valor mínimo anual equivalente a US$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), nos termos da alínea “b”, inciso I,
art.6, da IN SRF 417/2004; e b) aplicar anualmente pelo menos 80% (oitenta por cento)
das mercadorias estrangeiras admitidas no regime na produção dos bens que
industrialize.
Vale dizer ainda que o regime aduaneiro especial de entreposto industrial sob controle
informatizado da empresa Peugeot-Citroen, denominado RECOF Automotivo, é
controlado pelo sistema informatizado de controle aduaneiro Recof.Sys, sistema
aprovado e homologado pela RFB, que disponibiliza dados de importação, exportação,
industrialização e notas fiscais de compra e venda de mercadorias seja no mercado

1 Art. 6o Para a habilitação ao regime, a empresa industrial interessada deverá, ainda, assumir os compromissos de:
I - exportar produtos industrializados, com a utilização de mercadorias estrangeiras admitidas no regime, no valor
mínimo anual equivalente a:
a) US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
para as indústrias referidas nas alíneas " c" e " d" do inciso I do § 1o do art. 2o ; e b) US$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), para as demais indústrias; e II - aplicar anualmente pelo menos
80% (oitenta por cento) das mercadorias estrangeiras admitidas no regime na produção dos bens que industrialize.

Fl. 10587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.500 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13044.000430/2008-22

externo ou interno, disponibilizando inclusive dados referentes ao cumprimento dos
compromissos assumidos na habilitação (Relatórios de Comprovação de Exportação e
Percentual de Industrialização).
Contudo, a diligência fiscal não conseguiu acessar o período anual de 2006, porque as
informações do regime Recof, encontram-se disponibilizada a partir de 2014.
Por outro lado, a linha de produção da empresa Peugeot-Citroen resume-se basicamente
na produção de veículos automotivos de passageiros e motores do tipo “TU”, utilizados
pelos referidos veículos.
Em 04/08/2008, 05 (cinco) meses após a abertura do procedimento de fiscalização, que
culminou com a lavratura do competente auto de infração sob comento, a beneficiária
do regime, através do processo administrativo no 13044.000507/2008-64, juntado ao
processo relativo ao auto de infração, apresentou Relatório de Cumprimento do Regime
RECOF Automotivo, extraído, à época, do sistema informatizado de controle aduaneiro
do regime, Recof.Sys, composto de :
a) Relatório de Comprovação de Exportações, relativos aos períodos anuais de 2005,
2006 e 2007;
b) Relatório de Percentual de Industrialização, relativos aos períodos anuais de 2005.
2006 e 2007.
Compulsando as informações dos referidos Relatórios apresentados e extraídos do
sistema informatizado de controle aduaneiro do regime, Recof.Sys, reproduzido e
apresentado no quadro abaixo, c/c o disposto no artigo 6o da IN SRF 417/2004,
podemos inferir que, à época, a beneficiária do regime, a princípio, cumpriu os
compromissos assumidos de exportação e industrialização no período anual de 2006,
compreendido entre 17/01/2006 e 16/01/2017 :”

A autoridade fiscal inclusive afirmou que uma nova apuração deveria ser feita
para que fosse possível concluir se o contribuinte cumpriu com as exportações no ano de 2006,
conforme trecho extraído do mesmo relatório fiscal de diligência de fls 10439:

“A apuração da produção implicaria numa auditoria de produção, fora do objeto deste
procedimento fiscal, subsidiada pela análise de diversos Livros Fiscais do tipo Registro
de Entrada, Saída e de Controle da Produção e do Estoque, inclusive notas fiscais em
papel que, à época, ainda não existia o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)
e notas fiscais eletrônicas (NF-e).”

Ou seja, na soma dos trechos extraídos dos relatórios fiscais percebe-se que a
própria unidade prepadora entende que é possível afirmar que o contribuinte cumpriu com o
RECOF e com as exigências de exportações, entende que uma nova auditoria deveria ser feita
para afirmar o contrário e entende que as condições previstas nas Leis n.o 10.180/01 e 9.826/99
foram cumpridas.
Em resumo, correta a apuração do contribuinte ao considerar as reduções e
suspensões e incorreta a fiscalização em reapurar a base de cálculo do contribuinte sem
demonstrar os fatos e o descumprimento dos requisitos legais para permanência no regime. A
falta de motivação da fiscalização, em confronto direto com o Art. 142 do CTN, ficou evidente
após o cumprimento da diligência.
Fl. 10588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.500 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13044.000430/2008-22

Para melhor compreensão da lide e também para servir de fundamento da presente
decisão, transcreve-se alguns trechos da decisão de primeira instância, que cancelou
integralmente o lançamento:

"A fiscalização, de outro lado, não contesta que as mercadorias admitidas no RECOF
foram, em sua maior parte, objeto de industrialização. Observa, ao revés, ser condição
para fruição dos benefícios fiscais que as mercadorias importadas através de despacho
de admissão (DA) ou consumo (DI) sejam destinadas ao processo produtivo do
estabelecimento industrial, após o desembaraço aduaneiro.
...
Logo, considerando que as mercadorias admitidas no RECOF e posteriormente
despachadas para consumo por meio do registro de DI não foram destinadas à
industrialização após seu desembaraço, mas sim ao mercado interno, entendeu o fisco
que a destinação legal não foi observada.
...
Todavia, consoante as razões expendidas pela autoridade fiscal, depreendese que o
desembaraço aduaneiro a ser considerado no caso é aquele decorrente do registro da
Declaração de Importação para consumo. Por esse motivo, o fato de as mercadorias
serem destinadas ao mercado interno e não a novo processo de industrialização
implicaria o inadimplemento das condições insertas na legislação específica.
...
Trazendo o normativo acima para o caso específico da impugnante, verificamos que o
benefício de redução do imposto é concedido tanto em função (i) do fato gerador
objetivamente considerado (importação de partes, peças, componentes (...), destinados
aos processos produtivos das montadoras e fabricantes de veículos e autopeças (...),
necessários à produção de veículos); (ii) como em função dos aspectos pessoais de seu
destinatário (empresa montadora e fabricante de veículos e autopeças que tenha
habilitação específica no Siscomex, concedida em face do cumprimento dos requisitos
previstos pelos incisos do parágrafo único do art. 6o).
Considerando que a fiscalização reconhece que a empresa estava devidamente
habilitada para usufruir do benefício de redução do II em relação às mercadorias
importadas objeto de autuação, cumprenos analisar apenas a condição atinente à
destinação dos bens.
...
Concluímos, assim, em consonância com as razões acima expendidas, que a Lei no
10.182/01 não autoriza uma interpretação mais estrita acerca do momento em que
os insumos importados devem ser empregados no processo produtivo, inexistindo
base legal para se interpretar que somente o emprego ocorrido após o desembaraço
aduaneiro referente ao despacho para consumo autorizaria a fruição do benefício.
Portanto, o fato de as mercadorias importadas terem sido destinadas à processo de
industrialização quando de sua admissão no regime especial do RECOF implica se
considere adimplida a condição atinente à destinação dos bens prevista na Lei no
10.182/01."

Diante do exposto, com base nos mesmos fundamentos legais, fatos e razões de
decidir elencados na decisão a quo, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
de Ofício.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Fl. 10589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.500 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13044.000430/2008-22

Nome do Relator

Declaração de Voto
Conselheiro Nome do Relator

O presente caso trata-se sobre o cumprimento do RECOF.
Conforme delineado pelo voto muito bem detalhado do relator Nome do Relator,
a contribuinte demonstrou o cumprimento integral das condições previstas nas Leis n.o 10.180/01
e 9.826/99.
No mesmo cenário assim proferiu decisão a DRJ:
Concluímos, assim, em consonância com as razões acima expendidas, que a Lei no
10.182/01 não autoriza uma interpretação mais estrita acerca do momento em que os
insumos importados devem ser empregados no processo produtivo, inexistindo base
legal para se interpretar que somente o emprego ocorrido após o desembaraço aduaneiro
referente ao despacho para consumo autorizaria a fruição do benefício.
Portanto, o fato de as mercadorias importadas terem sido destinadas à processo de
industrialização quando de sua admissão no regime especial do RECOF implica se
considere adimplida a condição atinente à destinação dos bens prevista na Lei no
10.182/01.

Dessa sorte, é de manter incólume o acórdão recorrido.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
Conselheiro Nome do Relator

Fl. 10590
DF CARF MF
Documento nato-digital